Tribunal: TJES
Processo: 0009096-51.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009096-51.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE MARLENE TRISTAO DA VITORIA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROCURADOR MUNICIPAL. TETO REMUNERATÓRIO. TEMA 510 DO STF. SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. RESSARCIMENTO DE DESCONTOS INDEVIDOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Espólio de Marlene Tristão da Vitória e pelo Espólio de Arnaldo Pinto da Vitória contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada em face do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória (IPAMV), reconhecendo a ilegalidade da aplicação do teto municipal (subsídio do Prefeito) aos proventos e à pensão de Procurador Municipal, à luz do Tema 510 do STF, e determinando o ressarcimento dos descontos efetuados na pensão no período de 2009 a 2014, mas julgando improcedente o pedido relativo aos descontos incidentes sobre a aposentadoria do instituidor entre 2007 e 2009, sob fundamento de ilegitimidade ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se o Espólio de Arnaldo Pinto da Vitória detém legitimidade ativa para pleitear o ressarcimento dos descontos indevidamente efetuados sobre os proventos do instituidor no período de 2007 a 2009, em razão da aplicação de teto remuneratório incompatível com o art. 37, XI, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera reiteração de argumentos já deduzidos na petição inicial não viola, por si só, o princípio da dialeticidade, desde que as razões recursais impugnem especificamente os fundamentos da sentença e revelem a intenção de reformá-la, conforme entendimento do STJ.

4. O recurso ataca diretamente o fundamento da ilegitimidade ativa, ao demonstrar que o Espólio de Arnaldo Pinto da Vitória figura como coautor desde a petição inicial, o que afasta a preliminar de ausência de dialeticidade.

5. O espólio possui capacidade processual para defender em juízo os interesses patrimoniais do falecido, nos termos do art. 75, VII, do CPC, sendo parte legítima para pleitear créditos decorrentes de descontos efetuados em vida sobre os proventos do instituidor.

6. A sentença incorre em erro de premissa fática ao reconhecer ilegitimidade ativa, pois o Espólio do servidor integra o polo ativo da demanda, inexistindo pleito de direito alheio em nome próprio.

7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 663.696 (Tema 510), fixa tese no sentido de que o teto remuneratório aplicável aos Procuradores Municipais corresponde ao subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, por força do art. 37, XI, da Constituição Federal.

8. A aplicação do subsídio do Prefeito como teto remuneratório aos Procuradores Municipais, ativos ou inativos, afronta a Constituição, sendo ilegais os descontos realizados com base em Decreto Municipal nº 13.220/2007 e Instrução Normativa nº 004/2007.

9. Reconhecida a ilegalidade do teto municipal quanto à pensão, impõe-se, por identidade de fundamentos fáticos e jurídicos, estender o ressarcimento aos descontos efetuados sobre os proventos do instituidor no período de 2007 a 2009.

10. Os consectários legais devem observar a sucessão de regimes constitucionais: até 08/12/2021, correção pelo IPCA-E e juros segundo o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (Tema 810/STF); de 09/12/2021 a 09/09/2025, incidência exclusiva da Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021; e, a partir de 10/09/2025, atualização pelo IPCA e juros de 2% ao ano, conforme EC nº 136/2025, observada a cláusula de limitação prevista no art. 97, § 16-A, do ADCT.

11. Com o provimento do recurso, os autores decaem de parte mínima do pedido, impondo-se a inversão dos ônus sucumbenciais para condenar integralmente a autarquia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A repetição de argumentos na apelação não viola o princípio da dialeticidade quando as razões impugnam especificamente os fundamentos da sentença.

2. O espólio possui legitimidade para pleitear, em nome próprio, créditos decorrentes de descontos efetuados sobre os proventos do servidor falecido.

3. O teto remuneratório aplicável aos Procuradores Municipais corresponde ao subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, sendo inconstitucional a limitação ao subsídio do Prefeito, nos termos do Tema 510 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XI; CPC, arts. 75, VII, 85, § 3º, I, 1.010, 1.013 e 1.022; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025; ADCT, art. 97, § 16-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 663.696 (Tema 510); STF, Tema 810; STJ, REsp nº 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 30/08/2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.657.136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 13/10/2017; TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, j. 29/03/2023; TJES, Emb. de Decl. na Apelação Cível nº 0020819-28.2020.8.08.0011, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 11/12/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESPÓLIO DE MARLENE TRISTÃO DA VITÓRIA
e pelo
ESPÓLIO DE ARNALDO PINTO DA VITÓRIA
contra a r. sentença de fls. 364/367, proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, que julgou
parcialmente procedente
o pedido autoral, reconhecendo o direito ao teto dos Desembargadores (Tema 510 do STF) e determinou o ressarcimento dos descontos feitos na pensão de Marlene. Contudo, julgou improcedente o pedido referente ao período de 2007 a 2009 (descontos na aposentadoria de Arnaldo), sob o fundamento de que Marlene não detinha legitimidade para pleitear direito alheio em nome próprio.

Irresignados, os apelantes sustentam, em síntese:
a)
que o Espólio de Arnaldo Pinto da Vitória é coautor da ação desde a petição inicial, o que afasta qualquer tese de ilegitimidade ou pleito de direito alheio;
b)
que a ilegalidade reconhecida para a pensionista deve retroagir ao período em que o instituidor sofreu os mesmos descontos indevidos.

Em contrarrazões, o IPAMV suscitou preliminar de falta de dialeticidade e, no mérito, defendeu a manutenção da sentença pela legalidade do teto municipal.

Antes de analisar as razões veiculadas pela Apelante, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A parte Apelada suscita, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que os Apelantes limitaram-se a reiterar as teses apresentadas na petição inicial e na réplica, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a mera repetição de argumentos já deduzidos na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, impedimento ao conhecimento do recurso de apelação, desde que as razões recursais demonstrem, de forma clara, o inconformismo com a decisão e a intenção de reformá-la, infirmando os fundamentos do julgado. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...)
7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
(...)(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

“A mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo. 2.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”
. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). 3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. 4. (...) 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSTO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO MATERIAL DO VÍNCULO CONTRATUAL. LIMINAR EXECUTADA. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08-02-2018, DJe 21-02-2018). Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. [...] TJES, Classe: Apelação, 024130448137, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

No caso em tela, embora os Apelantes reiterem os argumentos deduzidos na petição inicial e na réplica, verifica-se que o recurso ataca frontalmente o fundamento da sentença (ilegitimidade), demonstrando que o Espólio do instituidor já integrava a lide. Houve impugnação específica.

Assim,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

II - MÉRITO

Superada a questão preliminar e conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

Trata-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada por
MARLENE TRISTÃO DA VITÓRIA
(posteriormente sucedida por seu Espólio) e pelo
ESPÓLIO DE ARNALDO PINTO DA VITÓRIA
, em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (IPAMV)
.

O cerne da lide reside na insurgência dos autores contra a aplicação do teto remuneratório baseado no subsídio do Prefeito Municipal sobre os proventos de aposentadoria do instituidor,
Arnaldo Pinto da Vitória
, que exercia o cargo de
Procurador Municipal
, bem como sobre a respectiva pensão por morte percebida por sua viúva.

A controvérsia administrativa teve início com a expedição do
Decreto Municipal nº 13.220/2007
e da
Instrução Normativa nº 004/2007
, que, amparados em orientações do Tribunal de Contas Estadual à época, determinaram a limitação da remuneração dos Procuradores ao subsídio do Chefe do Executivo Municipal, resultando em significativos descontos nas verbas dos autores.

Os requerentes sustentaram que, por pertencerem a uma carreira essencial à Justiça, o teto aplicável deveria ser o estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal para os membros do Poder Judiciário (90,25% do subsídio dos Ministros do STF).

Em primeira instância, o juízo reconheceu a ilegalidade da limitação imposta pelo Município, alinhando-se ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 510
. Todavia, a sentença limitou a condenação ao ressarcimento das parcelas devidas apenas à pensionista Marlene (período de 2009 a 2014), julgando improcedente o pleito relativo aos descontos sofridos pelo instituidor Arnaldo (período de 2007 a 2009) sob o argumento de
ilegitimidade ativa
— ponto este que constitui o objeto central do presente recurso de apelação.

Feitas essas considerações,
adianto que o recurso merece prosperar, devendo ser reformada a sentença vergastada
. Explico.

A questão central do apelo reside no erro de premissa fática da sentença ao considerar que a parte autora estaria pleiteando, de forma ilegítima, os valores devidos ao falecido servidor Arnaldo Pinto da Vitória entre 2007 e 2009.

Compulsando os autos, verifica-se que o
ESPÓLIO DE ARNALDO PINTO DA VITÓRIA

está devidamente qualificado na exordial e é parte integrante do polo ativo
. O sistema processual civil brasileiro (art. 75, VII, do CPC) confere ao espólio a capacidade de ser parte para defender em juízo os interesses patrimoniais do falecido.

Portanto, não houve "pleito de direito alheio em nome próprio", mas sim o exercício do direito de ação pelo próprio espólio titular do crédito (referente aos descontos feitos em vida na aposentadoria do Sr. Arnaldo). A sentença, ao declarar a ilegitimidade, ignorou a presença do coautor na lide, incorrendo em
error in procedendo
.

Quanto ao direito material, a sentença já reconheceu a ilegalidade da limitação imposta pela Instrução Normativa nº 004/2007. De fato, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE nº 663.696 (Tema 510)
, fixou a seguinte tese:

"A expressão 'Procuradores', contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, de modo que o teto de sua remuneração é o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça."

Dessa forma, a aplicação do subsídio do Prefeito como limite remuneratório para Procuradores Municipais (ativos ou inativos) afronta a Constituição. Se tal tese foi utilizada para condenar o IPAMV a restituir os descontos na pensão de Marlene (2009-2014), deve, por idêntica razão jurídica, ser aplicada aos descontos sofridos por Arnaldo (2007-2009), uma vez que ambos derivam da mesma situação fática e da mesma norma municipal ilegal.

No que tange aos consectários legais, a condenação deve observar a sucessão de regimes de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, conforme o entendimento firmado pelas Cortes Superiores e as recentes alterações constitucionais.

Para o
Período I (até 08/12/2021)
, a correção monetária deverá incidir desde o vencimento de cada parcela pelo
IPCA-E
(Tema 810/STF), enquanto os juros de mora fluirão a partir da citação com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

No
Período II (de 09/12/2021 até a véspera da aplicação do novo regime, em 09/09/2025)
, em observância ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, haverá a incidência exclusiva da
Taxa SELIC
como indexador único para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

Por fim, para o
Período III (a partir de 10/09/2025)
, em observância à superveniente
Emenda Constitucional nº 136/2025
, fixa-se como marco inicial a data de sua entrada em vigor (10/09/2025), em prestígio ao princípio da segurança jurídica e da irretroatividade. Neste período, a atualização monetária será feita pela variação do
IPCA
e os juros de mora serão de
2% ao ano (2% a.a.)
.

A respeito (destaquei):

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO CONFIGURADA. CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA.

APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 136/2025.
ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR A OMISSÃO. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. Constatada a omissão quanto à fixação dos índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais imposta ao ente público. 3.
Para os condenações da Fazenda Pública, incide o disposto no art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, que determinava a aplicação exclusiva da Taxa SELIC até 09 de setembro de 2025.
4. A partir de 10 de setembro de 2025,
com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 136/2025, que alterou a redação do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, a atualização monetária será feita pela variação do IPCA e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% (dois por cento) ao ano.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para suprir a omissão. (TJES, Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 0020819-28.2020.8.08.0011, Relatora: desª. JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Julg.: 11/12/2025).

Ressalte-se que, para este último período, deve ser respeitada a
cláusula de barreira
prevista no § 16-A do art. 97 do ADCT: caso o somatório de IPCA + 2% a.a. resulte em valor superior à Taxa SELIC, esta última deverá ser aplicada em substituição, garantindo que o novo regime não exceda o indexador anterior no período de transição.

Com o provimento do recurso, os autores decairão de parte mínima do pedido (apenas quanto ao período prescrito, se houver, ou índices específicos), o que impõe a reforma da sucumbência recíproca para ônus integral da autarquia.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença nos seguintes termos:

1. RECONHECER
a legitimidade ativa do Espólio de Arnaldo Pinto da Vitória e, no mérito,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido de ressarcimento das diferenças remuneratórias decorrentes da aplicação indevida do teto municipal (subsídio do Prefeito) sobre os proventos de aposentadoria do instituidor no período de março de 2007 a julho de 2009.

2.

CONDENAR
o IPAMV ao pagamento das referidas diferenças, acrescidas de correção monetária e juros de mora
conforme a fundamentação supra
, cujos índices deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, observando-se a sucessão dos regimes constitucionais.

3. INVERTER
os ônus sucumbenciais, condenando o IPAMV ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §3º, I, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar